Tribunal: TJDFT
Processo: 0706418-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O réu, outrora recorrido, opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de omissão no julgado, por inobservância da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.578.553/SP e 1.639.259/SP), no tocante a legalidade de cobrança da taxa de registro de contrato e tarifa de cadastro. Pugna pela reforma do acórdão para ter julgados improcedentes estes pedidos. Subsidiariamente, requer seja a embargante condenada apenas a restituição do valor pago em excesso, quanto a Tarifa de Registro de Contrato.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões suscitadas pelo embargantes nos itens 4 e 5, in verbis:

“[...] 4. A Tarifa de Cadastro se justifica, quando cobrada uma única vez, no início do relacionamento do consumidor com a instituição financeira, para custear as despesas com realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, conforme decisão proferida no Recurso Especial no 1.251.331, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Não há abusividade na cobrança em si, desde que não onere excessivamente o consumidor. No caso em comento, mostra-se excessiva a cobrança do valor de R$ 675,00, quando o mesmo serviço pode ser contrato pela recorrente por preço inferior. Não restou comprovado nos autos que o valor da despesa paga pelo consumidor corresponde ao valor médio praticado no mercado ou, se a maior, se justifica pela diferenciação do serviço oferecido. (art. 373, II, CPC). 5. No tocante às despesas com Registro de Contrato, incluídas nos custos operacionais, devem ser suportadas pelo fornecedor, sob pena de transferência ao consumidor dos encargos administrativos inerentes à atividade principal da instituição financeira, além de violação aos princípios da publicidade e da transparência (Lei 8078/90, 6o, III, 46, parte final e art. 51, IV e §1o, do CDC).[...]”.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI)

6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.